Tribunal: TJDFT
Processo: 0704011-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704011-44.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMBARGADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SAO SEBASTIAO - LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. em face de COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO - LTDA, ante Acórdão de ID 23726202 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 29 de março de 2021 15:21:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador